Tribunal: TJMT
Processo: 1004362-41.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004362-41.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 621.129.611-87 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004362-41.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Carlos Dos Santos Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA REGULARMENTE AUFERIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que as faturas discutidas pelo Autor, isto é, abril/2019 a fev/2020 são regulares e refletem o consumo efetivo do imóvel.

2. Conforme se vê da relação de contas trazidas pelo Autor, realmente existe discrepância entre os valores cobrados:

Fevereiro/19

R$ 57,51

Março/19

R$ 57,32

Abril/19

R$ 320,61

Maio/19

R$ 259,93

Junho/19

R$ 179,68

Julho/19

R$ 268,00

Setembro/19

R$ 139,96

27/09

R$ 527,22

Outubro/19

R$ 505,70

Novembro/19

R$ 444,98

Dezembro/19

R$ 455,25

Janeiro/20

R$ 518,25

Fevereiro/20

R$ 438,30

3. O Autor realizou reclamação administrativa no PROCON, bem como solicitou vistoria no medidor para apurar eventual irregularidade. Portanto, diante da solicitação de vistoria, de acordo com a Resolução 414/2010, art. 137, §2o é dever da empresa de energia realizar a aferição do medidor e entregar ao consumidor o relatório quanto a regularidade, no entanto, não há provas nos autos de que a empresa ré tenha realizado o procedimento. Em assim sendo, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

4. Se houve recebimento de cobrança acima da média de consumo, e o consumidor em tentativa administrativa, não consegue solucionar o problema, e, ainda, a concessionária de energia suspende o fornecimento de energia, bem como insere o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 527,22, tais fatos são suficientes para ensejar a indenização a título de dano moral.

5. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial e
IMPROCEDENTES
os pedidos contrapostos para o fim de
DECLARAR
inexistente a dívida ora discutida nos autos, referente às faturas dos meses de Abril de 2019 até a Fevereiro de 2020, uma vez que não amparada no real consumo do reclamante, devendo a empresa reclamada proceder com a troca do relógio medidor, para aferição por um período de 12 (doze) meses as faturas referentes ao período relatado (
abril/2019 – fevereiro/2020),
ao preço vigente da época.
CONDENO
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de
R$ 6.000 (seis mil reais),
valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).
DEVERÁ
ainda à reclamada proceder com a expedição de ofício aos órgãos restritivos de crédito solicitando a imediata retirada do nome do reclamante de seus cadastros, unicamente com relação ao débito discutido nos autos, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência.
CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
30160371
.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator